Tribunal: TJDFT
Processo: 0740659-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO, ALUGUEL DE CARRO E HOSPEDAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES EXTRAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.898,92 (mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento que a responsabilidade da locação do veículo é da locadora contratada. Aduz que há previsão expressa sobre a cobrança apartada por serviços opcionais, tanto no voucher de viagem quanto no contrato de locação juntado pelos recorridos. Defende a existência da excludente de responsabilidade, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, o afastamento da condenação por danos morais, alternativamente a redução do valor da condenação a este título.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 54300705).
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, todos que participarem da cadeia de consumo, auferindo lucro, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7o e no § 1o do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. EFEITO SUSPENSIVO. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Impõe-se, portanto, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Narraram os autores/recorridos que, em abril de 2023, adquiriram da ré um pacote turístico com destino a Europa que incluía passagem aérea, hospedagem e carro. Afirmaram que ao chegar à locadora foram informados que seria necessário o pagamento de EUR 354 (trezentos e cinquenta e quatro euros), equivalente a R$ 1.898,92 (mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos). Disseram que realizaram o pagamento extra mesmo sem terem sido previamente informados e sem constar do planejamento de custos da viagem. Assim, requereram a tutela jurisdicional pleiteando indenização por danos materiais e morais.
8. De início, ressalta-se que a alegação da recorrente de que é parte ilegítima não encontra respaldo, porquanto, o que se depreende do conteúdo dos autos é que os autores/recorridos fizeram a opção de demandar contra a empresa onde contrataram o pacote de viagens que incluía a locação do veículo. À luz da Teoria da Aparência, verifica-se que as circunstâncias conforme postas nos autos levaram os consumidores a acreditar que haveria relação contratual com a ré, o que, na espécie, corrobora para a responsabilidade solidária.
9. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
10. Vale destacar ainda que o art. 6o, III do CDC dispõe que constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
11. No caso em análise, as partes autoras/recorridas juntaram os áudios (ID. 54300664/ 54300665) em que a representante da parte ré informa: “(...) eu falei que essa informação que teria que pagar um valor na retirada do carro, não veio no contrato (...) essa informação não tinha na reserva, não tinha no contrato, veio o valor no voucher mas essa informação não iria nos ajudar em nada porque a venda já estava feita (...) deveria ter sido mais claro (...).” Portanto, observa-se que os autores/recorridos não foram devidamente informados, pela empresa ré, que seria cobrado um valor adicional no local de retirada do carro, devido a opção pelo combustível simplificado e retirada do veículo em um local e devolução em local diverso.
12. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe17/04/2009).
13. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Com efeito, a despeito da alegação da recorrente de que havia previsão expressa sobre a cobrança apartada por serviços opcionais, fato é que a responsável pela contratação afirmou que não haveria a cobrança de outros valores. Desse modo, demonstrado que foi realizado o pagamento extra no momento da retirada do veículo, e a cobrança de tais valores estavam em desacordo com a proposta inicialmente firmada, os autores/recorridos fazem jus ao ressarcimento de R$ 1.898,92 (mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos). Nesse ponto, destaca-se que os autores/recorridos comprovaram o pagamento extra à locadora Avis, conforme contrato de aluguel (ID. 54300663).
14. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. No caso analisado, o despreparo da empresa requerida com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente. Ademais, é importante ressaltar que cobranças em desacordo com o contratado é algo que causa desconforto e aborrecimentos desarrazoados visto que a prática surpreende o indivíduo com o pagamento de algo inesperado configurando danos morais.
15. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta sob exame.
16. Portanto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que a indenização por dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma
17. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
18. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.